Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RENAJUD. RESTRIÇÕES DE CIRCULAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS.

I – A inserção das restrições de circulação e de transferência dos veículos no sistema Renajud representa medida eficaz para assegurar a obtenção do resultado útil ao processo em tempo razoável e conferir efetividade à execução, art. 139, inc. IV, do CPC. Mantida a r. decisão agravada.

II – Agravo de instrumento desprovido.